Tribunal: TJDFT
Processo: 0739395-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739395-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: HLERINHA KIDS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, ADELAICE FERREIRA DE OLIVEIRA PINTO, GERALDO DE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título Extrajudicial no 0005482-32.2015.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de HLERINA KIDS COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI e outros, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 64182881. A decisão de ID 64249403 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante não se manifestou (ID 64683870). É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 22/08/2024. O agravante registrou ciência da decisão no dia 26/08/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 27/08/2024. Assim sendo, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso findou-se em 16/09/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 18/09/2024. Desse modo, o recurso é intempestivo, diante da ausência de pressuposto extrínseco. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora